Tribunal: STF
Processo: Rcl 82201
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Referendo na medida cautelar na reclamação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. Prerrogativas da Fazenda Pública. Regime de Precatório. Adpfs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858, 890. Configuração do periculum in mora e fumus boni iuris. Medida Cautelar Deferida



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0010756-86.2021.5.03.0143.



    2. Na inicial, sustenta-se que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858, 890, ao assentar que a Empresa ora reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatórios.



    II. Questão em discussão



    3. Examinar os requisitos para concessão da medida cautelar requerida a fim de suspender os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, ou a penhora de bens da reclamante, bem como a imediata devolução dos recursos/bens bloqueados no Processo Judicial nº 0010756-86.2021.5.03.0143. 



    III. Razões de decidir



    4. A concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    5. No caso, verifica-se a plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, pois nos termos do assentado no julgamento da ADPF 387, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    6. Periculum in mora configurado pela ameaça à segurança jurídica e ao interesse social relativamente à penhora de bens de empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial.



    7. Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, constata-se o aparente descompasso entre o ato reclamado e a ordem de suspensão nacional, sendo caso de deferimento do pedido cautelar.



    IV. Dispositivo 



    8. Liminar referendada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executivos dela emanados, até o julgamento final da presente reclamação.